Tribunal: TJBA
Processo: 8035211-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035211-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HUMBERTO CACHOEIRA FILHO Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA AGRAVADO: GEOVAN LIMA SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. BEM MÓVEL SOB CUSTÓDIA JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR MEIO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA TERCEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO DEVIDAMENTE AJUIZADOS PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE REAVER O BEM NA VIA ELEITA. PERIGO DE DANO REPARÁVEL ECONOMICAMENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a concessão de tutela de urgência para a imediata busca e apreensão de uma escavadeira hidráulica, sob o fundamento de que o bem se encontra sob custódia judicial decorrente de decisão proferida em Mandado de Segurança. II. Questão em discussão Necessidade de reforma da decisão a quo sob o argumento de que a posse do Agravado é injusta em relação ao proprietário e que a Ação de Busca e Apreensão é via adequada para reaver o bem móvel. Preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela provisória (Art. 300 do CPC). III. Razões de decidir A probabilidade do direito do Agravante, embora amparada em documentos de propriedade, esbarra na inadequação da via processual eleita para a obtenção da tutela de urgência pretendida. A posse do Agravado (ou a custódia do bem), conforme narrado e reconhecido na origem, decorre de determinação judicial proferida em Mandado de Segurança, que confirmou a posse ao Agravado. A via processual adequada para que o proprietário, estranho à lide, defenda seu bem que sofreu constrição judicial indevida, ou cuja posse foi afetada por decisão judicial de terceiro, é a dos Embargos de Terceiro (Art. 674 e seguintes do CPC), espécie de ação que o próprio Agravante reconhece ter ajuizado, onde a probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser analisados. O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão para desconstituir, mesmo que indiretamente, uma ordem judicial de restituição ou posse, implica risco de conflito de competência e usurpação do juízo competente para a lide que ensejou a constrição, configurando óbice à análise positiva do requisito da probabilidade do direito. O risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) não se apresenta como requisito autônomo suficiente para justificar a concessão da tutela em via processual inadequada. Eventual depreciação ou perda do uso do bem possui natureza econômica, sendo passível de compensação e indenização, caso a propriedade do Agravante seja reconhecida nos processos cabíveis. IV. Dispositivo e tese Negado Provimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: "1. A ação de busca e apreensão não é a via processual adequada para terceiro reaver bem móvel cuja posse ou custódia decorre de determinação judicial proferida em outro processo, devendo ser observada a instrumentalidade dos Embargos de Terceiro para tal finalidade." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035211-72.2025.8.05.0000, da Comarca de Santa Cruz Cabrália, em que são partes HUMBERTO CACHOEIRA FILHO e GEOVAN LIMA SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.